Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO SEGURADO. VALOR DESPENDIDO PELA SEGURADORA PARA REPARO DO BEM. FRANQUIA. ABATIMENTO. PAGAMENTO SOBRESSALENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A franquia corresponde à participação financeira do segurado no reparo do bem coberto pela garantia em caso de sinistro.
2. O valor pago pelos réus a título de franquia deve ser abatido do montante exigido pela seguradora para o reparo do veículo segurado, por se tratar de participação no custeio dos danos derivados do sinistro, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido.